Tribunal: TJBA
Processo: 8060649-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060649-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS MOTA VILLAS BOAS Advogado(s): MATHEUS MOTA VILLAS BOAS IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outras autoridades estaduais, visando garantir o direito à continuidade nas etapas do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), após sua exclusão em razão de ausência na fase de exames pré-admissionais, cuja convocação ocorreu apenas por meio de publicação no Diário Oficial, mais de um ano após a homologação do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público apenas por Diário Oficial, após decorrido longo lapso temporal desde a homologação do resultado final, é suficiente à luz dos princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, ou se haveria necessidade de notificação pessoal para garantir a efetiva ciência do interessado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, embora a regra geral seja a convocação via Diário Oficial, em casos de longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, impõe-se a adoção de meio que assegure a efetiva ciência do candidato, como forma de preservar os princípios da publicidade e da razoabilidade. 4. No caso concreto, transcorreram mais de doze meses entre a homologação do resultado final (julho/2023) e a convocação para exames pré-admissionais (agosto/2024), situação que exige comunicação mais eficaz do que a simples publicação oficial, dado o reduzido alcance desse meio e o risco de preterição indevida do candidato. 5. Ainda que o edital atribua ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais, tal cláusula não pode se sobrepor aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, sobretudo quando se trata de convocação isolada e após período prolongado de inatividade do certame. 6. A inércia das autoridades coatoras e a ausência de manifestação mesmo após regular intimação reforçam a verossimilhança da alegação do impetrante e a razoabilidade da medida pleiteada. 7. O parecer do Ministério Público corroborou integralmente a tese da impetração, ressaltando a necessidade de respeito aos direitos dos candidatos regularmente aprovados. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Edital SAEB/05/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJ-BA, AI 8017106-23.2020.805.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.09.2021; TJ-ES, APL 0023014-84.2011.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 10.07.2018; TJ-CE, Remessa Necessária 0050246-34.2020.8.06.0041, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 12.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8060649-37.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MATHEUS MOTA VILLAS BOAS e como impetrados BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442